Tribunal: TJMT
Processo: 1052429-78.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1052429-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Remoção, Lotação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OSIEL DA SILVA ARAUJO - CPF: 622.458.481-87 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO ,E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança, determinando a manutenção de licença remunerada a servidor para exercício de mandato classista em confederação representativa da categoria.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o policial civil possui direito líquido e certo à licença remunerada para exercício de mandato classista em confederação; e (ii) saber se o déficit de efetivo do órgão policial constitui fundamento válido para indeferimento da licença.

III. Razões de decidir:

3. O Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar Estadual 407/2010) prevê expressamente, no art. 201, V, a concessão de licença remunerada ao policial civil para desempenho de mandato em entidade representativa da categoria.

4. A Lei 14.735/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis) estabelece, no art. 30, X, a licença remunerada para desempenho de mandato classista a, no mínimo, três dirigentes por Estado para cada confederação, federação e sindicato.

5. A confederação constitui expressão nacional da representação sindical, não sendo entidade alheia à categoria dos policiais civis.

6. O déficit de pessoal não constitui causa legal para supressão de direitos estatutários, pois o legislador, ao fixar o limite de servidores, já ponderou o impacto do afastamento no serviço público.

7. A imposição de restrições administrativas adicionais às previstas em lei configura atuação em usurpação de competência legislativa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “O policial civil tem direito à licença remunerada para exercício de mandato classista em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, nos termos do art. 30, X, da Lei Nacional 14.735/2023, não podendo a Administração restringir esse direito com fundamento em déficit de efetivo.”

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual 407/2010, art. 201, V; Lei Nacional 14.735/2023, art. 30, X; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 23498/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.9.2019; TJMT, apelação 1020210-61.2022.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Faleiros da Silva – Juiz Convocado, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, j. 9.6.2025.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1052429-78.2024.8.11.0041, impetrado por
OSIEL DA SILVA ARAÚJO
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar a manutenção da licença remunerada ao servidor para o exercício de mandato classista.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 aos policiais civis, que seriam regidos exclusivamente pela Lei Complementar Estadual n. 407/2010; (ii) que a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis não representa diretamente a categoria, mas apenas sindicatos e federações; (iii) o notório déficit de efetivo da Polícia Judiciária Civil; e (iv) a prevalência do interesse público e da discricionariedade administrativa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 333405879, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 337609876, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026